Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007204-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS COMPROVADA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. VALOR ARBITRADO MAJORADO
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento, condenando o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos serviços advocatícios prestados, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a cláusula de quitação e a rescisão contratual inviabilizam a pretensão de recebimento de honorários por parte do escritório;
(ii) saber se o valor fixado a título de indenização remunera de forma proporcional e razoável os serviços efetivamente prestados antes da rescisão.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de dialeticidade foram corretamente rejeitadas. A controvérsia é eminentemente de direito e os autos se encontram suficientemente instruídos, não havendo prejuízo às partes.

4. A jurisprudência reconhece que a rescisão unilateral de contrato não exime o contratante da obrigação de remunerar o trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002.

5. As cláusulas contratuais não afastam a obrigação de pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, em especial quando há provas documentais da atuação técnica ao longo de processos relevantes.

6. A cláusula de quitação genérica não obsta a pretensão quando o trabalho foi efetivamente executado e o pagamento correspondente não foi integralizado.

7. O valor originalmente arbitrado (R$ 15.000,00) se mostrou insuficiente frente à complexidade das ações judiciais, tempo de vínculo e dedicação profissional. Majoração para R$ 20.000,00, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. ecurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido para majorar o valor da indenização para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

"
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, ainda que haja cláusula de quitação genérica.

2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários proporcionais à atuação comprovada do advogado, independentemente do êxito ou do estágio final das ações patrocinadas."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007204-35.2024.8.11.0041

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Dois recursos de Apelação propostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
BANCO BRADESCO S/A
, nos autos da ação de Ação de Arbitramento
1007204-35.2024.8.11.0041
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O BANCO BRADESCO
sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Assevera ainda nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração não foram analisados.

Em mérito, afirma que os serviços já foram remunerados conforme contrato e termos de quitação, inexistindo fundamento legal para nova remuneração, sobretudo por ausência de êxito.

Sustenta ainda que a sentença é indevida por desconsiderar os
termos de quitação expressos
firmados entre as partes, os quais preveem, inclusive com cláusulas contratuais claras (como a cláusula 16.2), que todos os honorários devidos até determinada data estavam quitados e que o autor havia renunciado a qualquer pretensão futura nesse sentido.

Reforça que o contrato firmado entre as partes previa
remuneração por fases processuais
, não apenas por êxito, e que a cláusula de rescisão contratual (cláusulas 17.1 e 17.6) exclui o pagamento de valores relativos a fases não concluídas, inclusive honorários de êxito, quando a contratação é rescindida antes do encerramento das demandas.

Alega que a sentença contrariou esse regramento contratual, relativizando cláusulas de forma indevida, mesmo
s
em pedido expresso de revisão ou anulação contratual na inicial
. Afirma que a juíza baseou-se equivocadamente na tese de "perda de uma chance" para justificar a condenação.

Defende que o entendimento da sentença ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, e que não há respaldo legal para o arbitramento de honorários quando existe cláusula contratual clara e válida regulando a matéria.

Por seu turno,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
requer majoração do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade frente ao volume e qualidade do trabalho desempenhado, além do relevante proveito econômico auferido pela parte adversa, notadamente por benefício fiscal decorrente do ajuizamento das ações de cobrança.

Preparo recolhido – Id. 328711363.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, bem como, ofensa ao principio da dialeticidade pelo banco Bradesco.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Do recolhimento do preparo ao final.

Inicialmente, defiro o pedido de pagamento das custas do preparo ao final do processo, isso porque,
o art. 82, §3º, do CPC estabelece que “
as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

Assim sendo, o presente preparo pode ser recolhido ao final do processo, com a confirmação de quem deu causa a instauração do procedimento.

Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e em contrarrazões, preliminar de dialeticidade.

O Banco Bradesco S.A
., em seu recurso, suscita as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e em contrarrazões, preliminar de dialeticidade.

Sem delongas, rejeito-as
preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.
, uma vez que não se constata qualquer vício processual capaz de comprometer a validade do julgamento.

A matéria é exclusivamente de direito e encontra-se suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de prova oral. Também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda.

Vale lembrar que, não se confunde decisão compilada, com sentença nula.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. (STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados
.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Ao arremate, sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade, também não proposta, isso porque, as razões recursais impugnam exclusivamente as razões de decidir, qual seja, a majoração da verba fixada.

Feito tais ponderações, analiso o mérito.

Mérito:

O vínculo contratual entre as partes é incontroverso, assim como a rescisão unilateral promovida pelo banco.

Restou também demonstrada a atuação do escritório Galera Mari em favor da instituição financeira em diversas frentes jurídicas ao longo de mais de 30 anos, com produção de peças técnicas e acompanhamento de demandas estratégicas.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante.

Assim, mostra-se correta a condenação do Banco Bradesco S.A., razão pela qual seu recurso deve ser
desprovido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

Por outro lado, assiste razão ao escritório apelante quanto à necessidade de
majoração do valor arbitrado
.

O montante fixado na origem não reflete adequadamente o grau de complexidade e a longa duração da prestação de serviços, tampouco a dedicação técnica empregada ao longo de décadas.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da sentença para indicar os atos processuais realizados nos processos:

DO DILIGENTE TRABALHO DESENVOLVIDO NOS PROCESSOS 0629129- 20.2017.8.04.0001, 0800482-76.2017.8.10.0029 e 1004862- 95.2017.8.11.0041. Quanto ao trabalho efetivamente desenvolvido nos autos, não há dúvidas de que o apelante se trata de um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito e que prestava em favor do apelado um serviço de excelência, em demandas que envolviam créditos importantes. Não é demais ressaltar que o trabalho não fora realizado “apenas” no âmbito judicial, mas, desenvolvido também administrativa e internamente, consistente na alimentação recorrente do sistema de gerenciamento de processos do banco, emissão de relatórios e elaboração pareceres técnicos, entre outras atribuições feitas unicamente pelos colaboradores do Apelante, enfim, o zelo e a defesa dos interesses do apelado ia muito além do acompanhamento processual. 7.1) PROCESSO Nº 0629129-20.2017.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ONCOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E OUTRO, que teve origem nos Empréstimos Capitais de Giro n° 351/010586396, n° 351/010661518, n° 331/009463101, n° 351/010529023 e n° 351/010592506. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 524.771,65 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), e foi ajuizada na data de 11/08/2017. No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Às fls. 141 e seguintes, o autor apresentou o comprovante de recolhimento das custas para expedição e cumprimento do mandado de citação. O mandado de citação retornou com resultado negativo, conforme fls. 146. O autor então requisitou pesquisa de endereços, vinculados aos devedores, no sistema INFOJUD (fls. 150/151). O juízo deferiu o pedido, contudo, a pesquisa retornou com endereço já diligenciado. Em 21/08/2018, o autor requereu citação por edital dos executados. O juízo indeferiu o pedido e determinou a pesquisa de endereços em nome dos devedores no sistema BACENJUD (fls. 168). Diante disso, o autor promoveu o recolhimento das custas da diligência e a pesquisa retornou com resultado positivo. Após, o escritório autor indicou novo endereço, conforme fls. 182/183, mas a diligência retornou negativa (fls. 193). Em 28/01/2020, o autor requereu novamente a citação editalícia. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br O juízo indeferiu o pedido e determinou a pesquisa de endereços dos executados no sistema SIEL (fls. 199). Em seguida o escritório autor recolheu as custas pertinentes e a pesquisa retornou positiva. Sendo assim, o autor indicou novo endereço, contudo, a diligência restou infrutífera (fls. 242/243). Por fim, em 14/12/2020, diante do esgotamento dos meios possíveis para a localização dos executados, o autor reiterou o pedido de citação editalícia. Porém, depois da realização de todo esse trabalho, com o ajuizamento e a condução processual, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral. Em suma, a atuação do advogado foi permeada por desafios que transcendem a mera elaboração de petições, demandando esforços para superar obstáculos e garantir o andamento do processo. Porém, a resilição contratual abrupta, em 19/11/2020, impediu o recebimento de honorários condizentes com a complexidade dos serviços prestados, privando o requerente da justa remuneração pelo trabalho realizado e pelo êxito alcançado. 7.2) PROCESSO N.º 0800482-76.2017.8.10.0029. COMARCA DE CAXIAS/MA. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de AUTOPEÇAS E CONSTRUÇÕES SÃO FRANCISCO LTDA ME, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário nº 688/3889848, garantida por alienação fiduciária para aquisição de ESCAVADEIRA CASE MODELO CX220C – ANO/MOD 2014/2014 – Nº DE SERIE 84295219 – CHASSI HBZN220CVEAA01787- NF Nº 8607 EMITIDA EM 19/12/2014 PELA EMPRESA J. V. DE MORAIS EPP. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 366.061,49 (trezentos e sessenta e seis mil, sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e foi ajuizada na data de 17/02/2017. No despacho inicial, o juízo deferiu o pedido liminar e determinou o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, por meio de Oficial de Justiça, conforme Id. 5104270 (fls. 73/75). Em seguida, a pedido do autor, o r. juízo determinou o desentranhamento da petição anômala protocolada no Id. 5721699. Na data de 12/04/2019, foi requerido o prosseguimento da ação, com a expedição de competente mandado de busca e apreensão e citação do réu. Porém, a carta de citação foi expedida somente em 08/01/2020. O autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, logo após, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito. 7.3) PROCESSO Nº 1004862-95.2017.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA E OUTRA, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro – n° 010107218. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br A ação pugnava pelo pagamento de R$ 276.792,93 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) e foi ajuizada na data de 20/02/2017. A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá com a determinação de citação dos executados para que, no prazo de três dias, pagassem a dívida - sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo esses reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento da dívida.

Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, entendo que a indenização deve ser
majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, fundamento ainda que o presente procedimento perfazem os anos de 2008, 2013, 2016 e 2017.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
– Destaquei.

Por fim, a alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Por derradeiro, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial.

E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ao arremate, o que o escritório Galera Mari busca são os honorários sucumbenciais que deixou de ganhar com as execuções que foram rescindidos, verba de natureza alimentar.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S.A.
,
lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados
, para majorar o valor da condenação para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
mantida, no mais, a sentença recorrida.

Ante o desprovimento do recurso adverso, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025